Tribunal: STF
Processo: RHC 220978
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 735.585/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO . NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal – STF, não gera nulidade processual.



    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, ponderando a necessidade de preservar a integridade física dos presentes e o risco de fuga, diante da limitação espacial da sala onde realizada a sessão de julgamento, bem como do reduzido número de policiais. Precedentes.



    3. Agravo Regimental desprovido.” (doc. eletrônico 25).



    A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido deve ser reformado, porquanto



    “[...] se trata de um pobre diabo, que não sustenta qualquer antecedente criminal e nem vida criminosa ante acta pelo qual foi julgado, e nem relação com qualquer facção criminosa que lhe dá o poder de sofrer um resgate, assim sendo, a segurança estava sim garantida, repita-se pelos 4 policiais que ali estavam.” (pág. 10 do doc. eletrônico 29).



    Observa, portanto, que “o uso da algema, em uma situação que a exige capaz de flexibilizar a súmula 11 deste Supremo, somente deve vir em decisão fundamentada nas provas constantes nos autos, e não apenas na ilação do magistrado, como bem mencionado no trecho da lição”. (pág. 11 do doc. eletrônico 29). 



    Requer, ao final, o provimento deste recurso a fim de “reformar a r. sentença proferida que não conheceu do Habeas Corpus impetrado para, no mérito, conhecê-lo concedendo a ordem no sentido de anular o plenário do júri […]”. (pág. 12 do doc. eletrônico 29).



    A Procuradoria-Geral da República, em perecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 49).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.



    O acórdão recorrido possui os seguintes fundamentos:



    “Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, o presente agravo regimental não merece provimento, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante destacado, o Juízo de primeiro grau justificou o uso das algemas pelo paciente durante o julgamento pelo Tribunal do Júri da seguinte forma:



    ‘Vistos. Inicialmente, entendo pela inexistência da NULIDADE apresentada pelo Douto Causídico do réu. Inclusive entendo por imprescindível a manutenção das algemas do réu pelos motivos a seguir expostos. Ao contrário de maiores proteções e garantias havidas às partes, Magistrado, Promotor de Justiça, Defensores, testemunhas e Serventuários quando da realização dos trabalhos na Sede do Juízo, tem-se que o ato ora praticado, além de se fazer realizado em Comarca estranha ao conhecimento desta Magistrada – dada a substituição ao MM. Magistrado Titular da Comarca, se faz realizado em prédio da Câmara Municipal. Nesse cenário, considerando a natureza dos trabalhos legislativos, restando evidenciado que questões de segurança prediais não se revelaram, ao tempo de sua construção, amplamente pensadas e reproduzidas, friso, assim em razão do labor ora apresentado. Sobre o tema, percebe-se claramente que a própria limitação espacial do recinto Legislativo não garante maior segurança aos participantes do ato. Reconheça-se, ademais, que para o presente ato, mínimo reforço policial restou apresentado às dependências da Câmara Municipal, contando a equipe policial, para segurança de todos os presentes – inclusive do réu, com apenas três membros.’ (fls. 17/18) 



    O Tribunal a quo, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos: 



    ‘A Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal prevê ser nula a audiência onde a parte é mantida algemada sem que haja risco de fuga ou receio de perigo à integridade física do preso ou de terceiros. 



    No caso dos autos ocorreu decisão fundamentada para o fato de a audiência ser realizada com a parte algemada. 



    Constou da decisão ser imprescindível a manutenção das algemas por ter o ato se ‘realizado em comarca estranha ao conhecimento da Magistrada dada a substituição ao MM. Magistrado Titular da Comarca, se faz realizado em prédio da Câmara Municipal. Nesse cenário, considerando a natureza dos trabalhos legislativos, restando evidenciado que questões de segurança prediais não se revelaram, ao tempo de sua construção, amplamente pensadas e reproduzidas, friso, assim em razão do labor ora apresentado. Sobre o tema, percebe-se claramente que a própria limitação espacial do recinto Legislativo não garante maior segurança aos participantes do ato. Reconheça-se, ademais, que para o presente ato, mínimo reforço policial restou apresentado às dependências da Câmara Municipal, contando a equipe policial, para segurança de todos os presentes inclusive do réu, com apenas três membros. Como visto, não há que falar-se em afronta à Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, visto existência risco de fuga e perigo à integridade física de terceiros. A fundamentação se pautou em aspectos concretos e não em pontos abstratos comuns a qualquer caso.’ (fls. 11/13) 



    É certo que ‘o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso’ (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020).



    Assim, conforme afirmado no decisum agravado, foi apresentada fundamentação idônea para justificar a utilização de algemas, ressaltando-se a necessidade de preservar a integridade física dos presentes e o risco de fuga, haja vista que a sessão realizou-se em prédio da Câmara Municipal, que não apresentava condições de segurança aos participantes, devido à sua limitação espacial, bem como ao reduzido número de policiais.” (págs. 1-3 do doc. eletrônico 26; grifei). 



    Nesse contexto, entendo que as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para o uso de algemas revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à edição da Súmula Vinculante 11, que, excepcionalmente, permite seu uso desde que justificada a necessidade, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade do referido pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte proferidos em casos análogos:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Ausência de supressão de instância. Julgado em que se analisou o mérito da impetração. Tráfico e associação para o tráfico. Uso de algemas no curso de atos processuais. Alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 11 do STF. Utilização justificada pelos juízos processantes. Nulidade inexistente. Recurso não provido. 



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento. Entretanto, aquela Corte acabou por analisar o seu mérito, fato esse que afasta a configuração de eventual supressão de instância.



    2. A pretensão deduzida no presente writ esbarra na jurisprudência da Suprema Corte, preconizada, até então, no sentido de que o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível. Precedentes.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 118.971/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. USO INDEVIDO DE ALGEMAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 164.288 AgR/SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Uso de algemas. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que ‘[i]nexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas’ (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    […]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 208.122 AgR/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência de instrução. 



    3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, associadas ao quantitativo de policiais necessário para garantir a segurança no local, tampouco para avaliar a ausência de periculosidade do acusado, a intensidade de fluxo de pessoas no recinto, sua repercussão no risco à incolumidade pessoal ou de fuga. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 30.410 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR (QUE PERMITE, EXCEPCIONALMENTE, O USO DE ALGEMAS, DESDE QUE JUSTIFICADA SUA NECESSIDADE) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE, EMBORA PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, JAMAIS QUESTIONOU O USO DE ALGEMAS, NEM SUSCITOU A SUPOSTA NULIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.292 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava a sua utilização. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Segundo a Súmula Vinculante nº 11: ‘[s]ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 



    2. Conforme se verifica nos atos reclamados, houve justificativa expressa para o uso das algemas durante atos processuais, com o qual se visava garantir a segurança dos presentes à audiência, tendo em vista as peculiaridades do local. 



    3. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é ‘possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela Juíza para negar o pedido da defesa de retirada das algemas do reclamante’ (RCL nº 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 10.479 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator